Tribunal: STF
Processo: RE 1558623
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Precatório complementar. Prescrição intercorrente. Afastamento na origem. Responsabilidade pelos juros de mora. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. A questão relativa à responsabilidade pelos juros de mora em razão de a Corte de Origem haver afastado a prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de intimação da parte credora, não prescinde da análise dos fatos e das provas da causa, tampouco da interpretação da legislação civil e processual civil, o que evidencia se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, a qual impede a abertura da via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.